Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703531-16.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO FERREIRA FILHO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, PEDRO FERREIRA FILHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. BANCO DO BRASIL S/A (réu) apelou em 9.12.2021 (ID32560151). Nesta mesma data, sob ID 32560152 colacionou nova peça nominada “APELAÇÃO” na pág. 1 e na pág. 3 a nominou de “CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO”. Ambas as petições (ID 32560151 e ID 32560152) foram assinadas pelo mesmo causídico: Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues. Preparo recolhido em ID 32560153. PEDRO FERREIRA FILHO (autor) apelou em 14.12.2021 (ID32560158). Em 7.2.20222, BANCO DO BRASIL S/A (réu) apresentou contrarrazões em ID 32560165. Na mesma data, BANCO DO BRASIL S/A (réu) apresentou no ID32560166 novas contrarrazões. Destaca-se que ambas as contrarrazões de BANCO DO BRASIL S/A, tanto a de ID 32560165 quanto a de ID 32560166 foram assinadas pelo mesmo causídico: Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues. PEDRO FERREIRA FILHO (autor) contra-arrazoou o recurso do réu no ID 32560168. Vieram os autos conclusos. Como se vê, apelação e contrarrazões de BANCO DO BRASIL S/A (réu) apresentadas em duplicidade: em 9.12.2021 apelações (ID 32560151 e ID 32560152) e em 7.2.2022 contrarrazões (ID 32560165 e ID 32560166). Segunda peça (apelação de ID 32560152 e contrarrazões de ID 32560166) que devem ser desconsideradas1 dada preclusão lógica ('impossibilidade de a parte praticar determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já manifestada.'." (REsp 618.642/MT, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 5.8.2004, DJ 27.9.2004, p. 257) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1272953/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012). Na primeira peça de contrarrazões (ID 32560165), alegações de BANCO DO BRASIL S/A (réu) ocasião em que suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e carência de ação por ausência de interesse de agir, bem como requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor PEDRO FERREIRA FILHO; devendo a respeito manifestar-se o autor. Diante do exposto, manifeste-se, à luz dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil (CPC 2015), PEDRO FERREIRA FILHO (autor) no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora